Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0715423-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEBER DA SILVA ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e das informações ID 20811825, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de destacar honorários contratuais no percentual de 5% do valor total do precatório para ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 20811826, p. 2). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto